Tribunal: STF
Processo: RE 1041803
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-22
Data de publicação: 2017-09-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTERPOSTO EM 21.06.2017. USUCAPIÃO. IMÓVEL URBANO FIANCIADO PELO SFH COM GARANTIA HIPOTECÁRIA.



    1. A controvérsia sobre a natureza e a possibilidade de usucapião de bem imóvel financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação cinge-se ao âmbito infraconstitucional e, da maneira como foi posta nos presentes autos, demanda reexame de fatos e provas. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC e majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo diploma legislativo, observadas as peculiaridades atinentes às partes beneficiárias de justiça gratuita.